Tribunal: STF
Processo: ARE 1411891
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Moacir de Lira Sousa formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 8) contra acórdão (eDOC 6) da 9ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de São Paulo.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão de 15 de junho de 2020 (eDOC 9), foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 30), com impugnação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extremo, pois observo não constar de suas razões preliminar formal e fundamentada para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, o que é exigido pelo art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 327, caput, do Regimento Interno, na redação dada pela Emenda Regimental n. 21/2007.



    Em caso análogo, cujo acórdão recorrido foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, o Pleno do Supremo entendeu por incognoscível o apelo extremo em que se observava essa mesma circunstância. Cito a ementa do julgado:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Requisito de admissibilidade. Precedentes.



    1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.249.456 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, Plenário, Sessão Virtual de 6.3.2020 a 12.3.2020 – Grifei)



    Ressalte-se, por fim, que a mera indicação, ao longo das razões recursais, de precedente (RE 630.501, Tema n. 334) no qual reconhecida a repercussão geral não cumpriria a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, no sentido da apresentação de fundamentação suficientemente apta para demonstrar a transcendência, pois “A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto” (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber).



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator